Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO AJUSTE. ALEGADA MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, mesmo que intermediado por imobiliária, os quais possuem disciplina específica prevista na Lei 8.245/91.
II – Compete ao homem médio a leitura do contrato celebrado antes de sua assinatura. O contrato assinado por partes maiores e capazes, com objeto lícito é válido e eficaz.
III – A cláusula contratual que prevê multa na hipótese de o locatário devolver o imóvel antes do término do prazo do contrato de locação é lícita, nos termos do art. 4o da Lei de Locações.
IV – Apelação do autor desprovida. Apelação do réu provida.